Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu à obrigação de pagar à autora o valor de R$7.538,00 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais) por danos materiais e R$15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações, e, em caso positivo, (ii) se cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora e a instituição financeira ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 279 do STJ.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui, em regra, habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
6. A autora, induzida em erro por ligação de terceiro fraudador que dispunha de seus dados pessoais e bancários e que se utilizava de elementos visuais idênticos ao do banco réu, realizou, na mesma data, 2 (dois) pagamentos de boletos, em montante relevante, no total R$7.538,00 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais). As transações indicavam como favorecido a própria instituição financeira e destoavam do perfil de consumo da autora.
7. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o réu não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual cabível a sua condenação ao pagamento de danos materiais.
8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados pela autora, no caso, não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.